Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735643-37.2022.8.07.0001 APELANTE: AYLTON GOMES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 50289323, o advogado constituído pelo apelante renunciou aos poderes que lhe foram outorgados, após já ter apresentado as razões recursais. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, durante os 10 (dez) dias seguintes à comunicação da renúncia ao mandante, o advogado continuará a representá-lo. No caso, o advogado não juntou aos autos qualquer comprovação de que notificou o apelante acerca da renúncia. Assim, o prazo deve ser contado a partir da juntada da petição de ID 50289323 (20-agosto-2023), prazo que já decorreu. 2. À Secretaria para excluir o nome do advogado renunciante. 3. Intime-se o réu-preso AYLTON GOMES SILVA para constituir novo advogado ou informar se deseja ser defendido pela Defensoria Pública a partir de então. Cumpra-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.